Tribunal: TJSP
Processo: 1104719-73.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Telefonia – Telas sistêmicas acostadas pela ré, associadas à fatura e ao histórico de utilização da linha, indicam a existência e a regular contratação – Alegações genéricas de que os documentos são insuficientes a comprovar a titularidade do débito da qual a concessionária se diz credora – Registros digitais que não podem ser desconsiderados – Contexto que permite

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Telefonia – Telas sistêmicas acostadas pela ré, associadas à fatura e ao histórico de utilização da linha, indicam a existência e a regular contratação – Alegações genéricas de que os documentos são insuficientes a comprovar a titularidade do débito da qual a concessionária se diz credora – Registros digitais que não podem ser desconsiderados – Contexto que permite concluir pela legitimidade da inscrição negativa em órgão de proteção ao crédito.

Apelação não provida.